Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ATRASO DE 12 HORAS. SUPORTE MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de: a) R$ 104,14 (cento e quatro reais e quatorze centavos), a título de danos materiais; b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a empresa recorrente que o voo sofreu atraso e posterior cancelamento em razão de impedimentos operacionais, que configuram caso de força maior, o que afasta a responsabilidade da companhia aérea, pois não existe conduta culposa ou omissiva, tampouco dano concreto e nexo causal. Acrescenta que “o simples atraso ou cancelamento de voo não gera automaticamente abalo moral indenizável, sendo necessária prova efetiva da ofensa a direito da personalidade ou da ocorrência de transtorno fora dos limites do razoável”. Assevera que a recorrido não demonstrou ter suportado dano moral. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da companhia aérea recorrida que justifique sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e, subsidiariamente a acerca da possibilidade de minoração da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea com destino a Brasília, partindo de Salvador. Contudo ao chegar no aeroporto obteve a informação de que no seu voo estava cancelado, sendo realocada em voo no dia seguinte. Aduz que é portadora de necessidades especiais e estava sozinha, razão pela qual optou por realizar a compra de outra passagem aérea. Acrescenta que a requerida não lhe prestou qualquer suporte.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
6. Não obstante as razões apresentadas pela recorrente, o cancelamento do voo em razão de reestruturação de malha aérea (impedimentos operacionais) não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor, e que decorrem da má prestação do serviço. Destaca-se que o atraso decorrente da readequação de malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 1894249. Nesse contexto, a companhia aérea deve restituir à consumidora as despesas decorrentes do evento danoso, que, na hipótese dos autos, foi devidamente comprovada (IDs 73142225 e 73142226). Ressalte-se que o custo da nova passagem aérea foi de R$ 600,00, todavia a autora/recorrida pleiteou dano material apenas no montante de R$ 104,14.
7. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alegam ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (TJDFT, Acórdão 1878695). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (STJ, REsp n. 1.584.465/MG).
8. No caso, diante do cancelamento do voo originário, observa-se que a recorrida chegou em seu destino com um atraso aproximado de 12 horas (IDs 73142224 e 73142225). Conquanto a autora tenha chegado ao seu destino, o contrato foi prestado com falhas causando o desconforto, incerteza e insegurança. Ademais, a recorrente não comprovou ter prestado qualquer tipo de suporte material em favor da consumidora, conforme arts. 26 e 27 da Resolução n. 400 da ANAC. Nesse cenário, tem-se que a falha na prestação de serviços da recorrente ultrapassa os limiares do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa ao sossego e à dignidade da passageira, ensejando, dano moral a ser reparado.
9. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 4.000,00) é ligeiramente exagerada, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito à recorrida e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1811687, 1871412 e 2005735.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A. Resolução n. 400 da ANAC, arts. 26 e 27.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1894249, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024 TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.6.2024; STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018; TJDFT, Acórdão 1811687, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024; TJDFT, Acórdão 1871412, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024; TJDFT, Acórdão 2005735, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025.